Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703651-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0710254-25.2024.8.07.0019, movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 222640981): “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Marília Michella Oliveira Lima de Matos (“Autora”) em desfavor de Banco de Brasília S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 10.12.2024, solicitou ao réu a interrupção dos descontos efetuados em sua conta bancária; (ii) o réu respondeu negativamente à solicitação e argumentou que as cláusulas contratuais pactuadas impossibilitam a interrupção. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 026 — Conta Corrente: 026.103.194-5), por tempo indeterminado, ref. aos seguintes contratos de n° 20241634460, n° 0100239285, n° 0204021049, n° 0204066310, n° 0204021456, n° 0204135389 e cartão final 5465 (VISA) e cartão final 6393 (MASTER); que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, sob pena de multa diária a ser arbitrada; (id. 222630084). Deu-se à causa o valor de R$ 6.595,18. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou – e já cancelou – o enunciado sumular n.o 603, segundo o qual é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual[7]. Ao interpretar o referido enunciado, a Corte Superior assentou que: [...] a primeira questão controvertida que ora se apresenta, portanto, consiste em saber se, mesmo havendo expressa previsão contratual para desconto de débitos de mútuo feneratício em conta-corrente, sem que o correntista tenha revogado a ordem, há, à luz da Súmula 603/STJ, falar em ilicitude da conduta do banco mutuante e administrador da conta que promove o referido lançamento. [...] É oportuno consignar que os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, apresentam regulamentação para o tema controvertido que reputo adequada, equânime, consonante com a jurisprudência do STJ e a mencionada Súmula 603/STJ [...] De outra parte, [...] Quarta Turma [...] perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. [...] Nesses termos, percebe-se do enunciado da Súmula 603/STJ que sua redação invoca o termo “reter”, largamente utilizado pela jurisprudência, por dispositivos legais e institutos de direito civil, para situações de autotutela, em que uma parte (credora) se sobrepõe - isto é, contrariamente ou pelo menos independentemente da vontade daquele que a ela se submete - a outra, retendo coisa do devedor consigo para o adimplemento de seu crédito (v.g., direito do hoteleiro de reter consigo bem do devedor até que ocorra o pagamento, retenção por benfeitorias). [...] Ora, da leitura do enunciado de Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com o estabelecido no supramencionado art. 3o, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, que estabelece que o banco não pode reter (sponte propria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. Com efeito, evidentemente, não se tem por fim restringir a autonomia privada, visto que, como máxima de experiência, é comum que os mútuos tenham previsão dessa forma de pagamento, pois traz comodidade e tem o óbvio condão de reduzir o spread bancário, visto que diminui os custos de cobrança (v.g., emissão de boleto), assim como, estatisticamente, o risco de mora. [...] Outrossim, não faria nenhum sentido, e seria flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, que a Súmula vedasse os descontos voluntários (por acordo de vontades) em conta-corrente apenas do mútuo a envolver administrador da conta, quando é notório que, usualmente, o correntista se vale de tal mecanismo para o pagamento da quase totalidade de seus débitos pessoais. [...] Dessarte, na linha da Súmula e da também salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta salário) haja a celebração de mútuo em condições especiais para permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas. [...] Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. [...] O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. Nesse passo, como transcrito acima, o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 estabelece que o cancelamento da autorização para a realização de débitos em contas de depósitos e contas de pagamento tem efeito ex nunc, isto é, “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. [...] Por último, faço uma oportuna e relevante ressalva de fundamentação, pois o entendimento de que é possível o percentual de desconto ser limitado a 30% da remuneração líquida, a fim de se preservar o mínimo existencial, em afirmada consonância com o princípio da dignidade humana, segundo entendo, destoa dos 3 recentes precedentes da Quarta Turma supracitados, que afastam justamente essa limitação. Com efeito, renovadas as vênias ao relator, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp 1.586.910/SP, esse tipo de limitação: a) é de difícil operacionalização; b) resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda; c) conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor; d) viola o art. 313 do CC, ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida; e) uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz no mais das vezes esse tipo de solução, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo; f) tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor"; g) não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar; h) destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores; i) à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. Ora, segundo penso, a Súmula 603/STJ e o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 facultam ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta, não havendo razoabilidade nem mesmo possibilidade de se proceder a esse dirigismo contratual contra legem.[8] Vale frisar que a Resolução Normativa n.o 4480/2016 e, posteriormente, a Resolução Normativa n.o 4.790/2020, ambas do Banco Central do Brasil (“Bacen”), continuam a assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. 2. No caso, discute-se exclusivamente a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento não impediria de o credor lançar mão dos instrumentos lícitos e ao seu dispor para reaver o crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865238, 07045932520248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA 1085 DO STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. No caso dos autos, o agravante manifestou expressamente pela revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente. 3.A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Agravo de instrumento provido para determinar a cessação dos descontos em conta corrente. (Acórdão 1842878, 07535092720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autora solicitou ao réu, em 10.12.2024, a interrupção dos descontos em suas contas bancárias (id. 221052143), especialmente aqueles decorrentes dos contratos n.o 20241634460, 0100239285, 0204021049, 0204066310, 0204021456, 0204135389 e dos cartões de final 5465 e 6393. No entanto, em 13.12.2024, o réu negou o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta (id. 221052144), em manifesta afronta à solicitação do autor. Dessarte, demonstrado o descumprimento, pelo réu, do preceito contido no art. 6o da Resolução Normativa n.o 4.790/2020, vigente à época da contratação, cuja aplicação se estende, inclusive, à conta-salário. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo réu pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que o réu não está impedido de cobrar o valor integral devido por outros meios, inclusive com os encargos pactuados. Não obstante, incabível, por ora, o estorno de valores eventualmente debitados na conta da autora, uma vez que, além da potencial irreversibilidade da medida, não foi demonstrada, no ponto, a urgência da devolução. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo Principal Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta da autora, em razão dos contratos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, não concedo a gratuidade de justiça à autora, visto que aufere renda significativa e possui patrimônio considerável (id. 221052133). Posto isso, traga a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Disposições Finais Cumprida a determinação anterior, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC-REM, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, na modalidade virtual ou presencial, conforme as orientações da referida unidade. Cite-se e intime-se a parte ré da audiência. O prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intime-se a parte autora para comparecimento à audiência, na pessoa de seu advogado. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Intimem-se.” Nesta sede, a recorrente pugna pela antecipação de tutela para concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, pede o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada, até a decisão do mérito do presente recurso. Argumenta, em suma, ser correntista do BRB e possuir mais de 50% de sua renda comprometida com a parte agravada. Devido aos descontos dos empréstimos consignados no contracheque, possui uma renda mensal líquida de R$ 6.595,18, restando-lhe apenas o limite de seu cheque especial para arcar com a sua subsistência e de sua família, pois além dos descontos sofridos em seu contracheque, também sofre descontos na conta bancária vinculada à agravada. Sustenta ter apresentado os seus três últimos extratos bancários para comprovar possuir mais de 58% de sua renda totalmente comprometida, porém o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, na qual o agravante busca a suspensão dos descontos efetuados pela ré na sua conta bancária. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, a decisão agravada deferiu a suspensão dos descontos na conta bancária da agravante, contudo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 68459748): “Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, não concedo a gratuidade de justiça à autora, visto que aufere renda significativa e possui patrimônio considerável (id. 221052133)”. Contudo, a agravante afirma ser a única provedora da sua família e ter 58,95% de sua renda comprometida com os empréstimos pessoais, consignados, cartão de crédito e demais linhas de crédito, encontrando-se em delicada situação financeira. Verifica-se ser a parte agravante servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, com renda líquida de R$ 6.595,18 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) mensais, mas possuir diversos empréstimos bancários ativos com o banco agravado (ID 221053546). Conforme extrato bancário dos últimos 03 meses, demonstra movimentação financeira condizente com o pleito de litigar sob a gratuidade da justiça (ID 221052141, 221052139, 221052138). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO a antecipação de tutela para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 14:58:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador